Tribunal: TCU
Processo: 020.773/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9564/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.773/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aliene Barbosa de Castro (XXX.052.767-XX); Ana Augusta Soares da Silva (XXX.415.929-XX); Barbara Cristiane Almeida de Brito (XXX.519.697-XX); Elaine Almeida de Brito (XXX.605.571-XX); Joelma Rodrigues de Moura (XXX.348.427-XX); Jose Christina Ferreira da Silva Brito (XXX.935.121-XX); Maria Cristina Almeida de Brito (XXX.605.811-XX); Rejane Atallah Braga Nogueira Lima (XXX.244.282-XX); Rejane Rodrigues de Moura Martins (XXX.234.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.